Tribunal: TJMT
Processo: 1004740-12.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004740-12.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARGARETH DE BARROS CORDEIRO - CPF: 202.599.991-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1004740-12.2025.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAS DE CÁCERES.

RECORRENTE:
MARGARETH DE BARROS CORDEIRO
.

RECORRIDO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28/05/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. EC Nº 41/2003. SUPRESSÃO DA REGRA PELA EC Nº 103/2019. AUSÊNCIA DE REGRA DE TRANSIÇÃO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APÓS A REFORMA PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de concessão de abono de permanência, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos previstos na regra de transição do art. 4º da EC nº 103/2019. A recorrente sustenta que implementou, em 08/06/2020, os requisitos da aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais previstos no art. 40, §1º, III, “b”, da CF/1988, na redação da EC nº 41/2003, razão pela qual faz jus ao abono de permanência desde então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora implementou os requisitos da aposentadoria voluntária por idade prevista na redação anterior do art. 40, §1º, III, “b”, da CF/1988, mesmo após a entrada em vigor da EC nº 103/2019; e (ii) estabelecer se o pagamento do abono de permanência depende de requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro ao aplicar a regra de transição do art. 4º da EC nº 103/2019, quando o pedido está fundado na regra permanente da EC nº 41/2003, relativa à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais.

A aposentadoria prevista no art. 40, §1º, III, “b”, da CF/1988 exigia apenas idade mínima, tempo mínimo no serviço público e tempo no cargo efetivo, não condicionando a elegibilidade ao cumprimento de tempo mínimo de contribuição.

A prova documental demonstra que, em 08/06/2020, a servidora preenchia todos os requisitos exigidos pela regra então vigente, fato reconhecido pela própria simulação oficial emitida pelo MTPREV.

A EC nº 103/2019 suprimiu a aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais sem instituir regra de transição específica para os servidores que estavam prestes a implementar os requisitos, circunstância que viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A ausência de regra de transição não pode ser interpretada em prejuízo da servidora que já possuía expectativa qualificada de aquisição do direito, especialmente quando faltava apenas o implemento do requisito etário.

O abono de permanência constitui direito assegurado ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, §19, da CF/1988 e do art. 3º da LC Estadual nº 202/2004.

O termo inicial do abono de permanência coincide com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo como condição constitutiva do direito.

Norma estadual não pode restringir direito assegurado diretamente pela Constituição Federal, razão pela qual o requerimento administrativo possui natureza meramente declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A supressão da aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais pela EC nº 103/2019, sem regra de transição específica, não impede o reconhecimento do direito do servidor que já estava em vias de implementar os requisitos da regra anteriormente vigente. 2. O preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §1º, III, “b”, da CF/1988, na redação da EC nº 41/2003, assegura o direito ao abono de permanência ao servidor que permanece em atividade. 3. O pagamento do abono de permanência independe de requerimento administrativo prévio, surgindo o direito com a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1º, III, “b”, e §19; EC nº 41/2003; EC nº 103/2019, art. 4º; EC Estadual nº 92/2020; LC Estadual nº 202/2004, art. 3º e §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; STF, ARE 825.334 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.05.2016; STF, RE 870947; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1022442-85.2022.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público, j. 05.11.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1085150-09.2024.8.11.0001, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 354819045), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que a demandante não teria preenchido os requisitos para aposentadoria, por não ter completado 30 anos de contribuição, conforme exigido pela regra de transição do art. 4º da Emenda Constitucional nº 103/2019, aplicada ao Estado de Mato Grosso pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar as regras da EC 103/2019, quando a causa de pedir estava fundada na EC 41/2003.

Argumenta que, em 08/06/2020, já havia preenchido todos os requisitos da aposentadoria por idade com proventos proporcionais — 60 anos de idade, mais de 18 anos de serviço público e mais de 18 anos no cargo efetivo —, conforme confirmado pela simulação oficial emitida pelo próprio MTPREV.

Sustenta que a EC 103/2019 não pode retroagir para suprimir direito já adquirido, invocando o princípio do
tempus regit actum
, a Súmula 359 do STF e precedentes desta Turma Recursal. Assim, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 354819048), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, registro que a prescrição quinquenal, arguida pelo Estado em contestação, deve ser reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A ação foi proposta em maio de 2025. Portanto,
estão prescritas as parcelas anteriores a maio de 2020
.

Como o direito ao abono de permanência, no caso concreto, nasceu em 08/06/2020, todas as parcelas reclamadas estão dentro do prazo prescricional. Não há, portanto, qualquer parcela a ser excluída por prescrição.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia se resume a uma pergunta objetiva: em 08/06/2020, a recorrente havia preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária?

Se a resposta for positiva, ela tem direito ao abono de permanência desde aquela data, pois optou por continuar trabalhando.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, aplicou a regra de transição por pontos do art. 4º da EC 103/2019, que exige 30 anos de contribuição para mulheres. Esse foi o erro central da decisão recorrida.

A recorrente não invocou essa regra. Ao que se vê, foi invocada a regra permanente da EC 41/2003, especificamente o art. 40, §1º, III, alínea "b", da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que previa a aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais, para a mulher que tivesse: a) 60 anos de idade; b) 10 anos de efetivo exercício no serviço público; e c) 5 anos no cargo efetivo.

Essa regra não exigia tempo mínimo de contribuição de 25 ou 30 anos. O tempo de contribuição, nessa modalidade, servia apenas para calcular o valor proporcional dos proventos — não era requisito de elegibilidade.

No que tange os requisitos para aposentadoria, a prova dos autos é clara e incontroversa.

A simulação oficial emitida pelo próprio MTPREV (ID 354819032), datada de 20/08/2020, registrou expressamente: "
REGRA PERMANENTE EC 41 - IDADE — REQUISITOS IMPLEMENTADOS EM: 08/06/2020
"

E os dados confirmam o preenchimento de cada requisito:

Requisito

Exigido

Possuído em 08/06/2020

Idade mínima

60 anos

60 anos (nascida em 08/06/1960)

Tempo no serviço público

10 anos

19 anos

Tempo no cargo efetivo

5 anos

18 anos

Todos os requisitos estavam cumpridos. O próprio sistema previdenciário do Estado reconheceu isso.

A sentença verificou se a autora preenchia os requisitos da EC 103/2019 — norma que não foi invocada como fundamento do pedido. Ao fazer isso deixou de analisar a questão efetivamente posta:
se os requisitos da EC 41/2003 estavam preenchidos
.

Esse equívoco comprometeu todo o raciocínio decisório. A prova mais importante dos autos — a simulação oficial do MTPREV — foi desconsiderada justamente porque a premissa legal adotada era outra.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 entrou em vigor em 13/11/2019. A recorrente completou 60 anos em 08/06/2020 — portanto, após a reforma previdenciária.

Esse é o ponto que merece análise cuidadosa.

A EC 103/2019 suprimiu a alínea "b" do inciso III do §1º do art. 40 da CF/1988, que previa a aposentadoria por idade com proventos proporcionais. Contudo, ao fazê-lo, não criou regra de transição específica para os servidores que estavam próximos de completar os requisitos por essa modalidade.

Em novembro de 2019, quando a reforma entrou em vigor, a recorrente tinha: 1) 59 anos de idade — faltavam menos de 7 meses para completar os 60 anos; 2) 18 anos de serviço público — já superava os 10 anos exigidos; 3) 18 anos no cargo — já superava os 5 anos exigidos. Ou seja, faltava apenas o implemento do requisito etário, que ocorreria em poucos meses.

A supressão abrupta dessa modalidade de aposentadoria, sem qualquer regra de transição para quem estava nessa situação, viola os princípios constitucionais da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica. O servidor que estava a menos de um ano de completar todos os requisitos tinha expectativa legítima e qualificada de se aposentar por aquela regra.

Nesse contexto, a solução constitucionalmente adequada é reconhecer que a recorrente, ao completar 60 anos em 08/06/2020, implementou os requisitos da regra que estava em vias de cumprir quando a reforma foi promulgada, e que a ausência de regra de transição não pode ser interpretada em seu prejuízo.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No julgamento do Agravo Regimental Cível nº 1022442-85.2022.8.11.0002 (Segunda Câmara de Direito Público, j. 05/11/2025), o TJMT assentou que: "
As alterações normativas trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 não podem retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas, em respeito ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica
".

No mesmo sentido, a Segunda Turma Recursal deste Tribunal, no julgamento do N.U 1085150-09.2024.8.11.0001 (j. 15/08/2025), fixou a seguinte tese: "
A EC 103/2019 não alcança o direito adquirido ao abono de permanência de servidor que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria antes de sua promulgação
".

O abono de permanência é o benefício pago ao servidor que, podendo se aposentar, opta por continuar trabalhando. Seu valor corresponde ao da contribuição previdenciária mensal do servidor.

O art. 40, §19, da CF/1988 e o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 asseguram esse direito a todo servidor que complete as exigências para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade.

A recorrente preencheu os requisitos em 08/06/2020 e permaneceu trabalhando. O direito ao abono nasceu naquela data.

O Estado argumenta que o benefício somente seria devido a partir do requerimento administrativo, com base no art. 3º, §3º, da LC 202/2004 (redação da LC 524/2014).

Esse argumento
não
prospera.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 825.334 AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2016), fixou que: "
O termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. (...) Uma vez preenchidos os requisitos, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência
".

A norma estadual que condiciona o pagamento ao requerimento administrativo não pode restringir direito assegurado diretamente pela CF/1988. O requerimento tem caráter meramente declaratório — comunica à Administração uma situação que já existe —, mas não é condição para o nascimento do direito.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados ao pagamento retroativo do abono de permanência em favor de Margareth de Barros Cordeiro, desde 08/06/2020, correspondente às parcelas mensais e de gratificação natalina discriminadas nos holerites juntados aos autos, observada a prescrição quinquenal e o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Condeno, ainda, os demandados à implantação imediata do abono de permanência nos vencimentos mensais da recorrente, no valor correspondente à sua contribuição previdenciária de cada competência, até que ela se aposente ou complete a idade para a aposentadoria compulsória.

Sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Determino, ainda, que a reclamante apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença, observando, ainda, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026